Tribunal: TJMT
Processo: 1015380-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015380-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1015380-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, a questão referente ao CNAE (indústria) da impetrante foi o motivo determinante para a interrupção do benefício da impetrante e por isso constitui o objeto da ação de origem.

Assevera que, o benefício da impetrante foi interrompido com fundamento na RESOLUÇÃO N.o 008/2015 CEDEM, que passou a vedar a concessão de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos nas condições que especifica.

Aduz que, apesar do motivo determinante para exclusão do benefício do Prodeic estar intimamente vinculado ao fato dos produtos em questão não apresentarem característica de indústria de transformação, pois a mera pré-limpeza, secagem e armazenamento são atividades que não integram a cadeia produtiva, é bom lembrar que os Pareceres jurídicos e técnicos apontam para a existência de vício formal, pois nem todos os documentos exigidos na legislação aplicável ao caso foram apresentados pela Impetrante, apesar de devidamente intimada para tanto.

Defende que, ao manter o benefício outrora garantido por meio de decisão judicial liminar, esse Juízo não somente afastou aplicação de lei válida, como impediu, outrossim, a concretização da vontade do legislador, qual seja a de regularizar a situação de completa irregularidade na concessão de benefícios fiscais outrora concedidos, o que configura verdadeira excrecência.

Dessa forma, requer que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido com a reconsideração da decisão agravada ou então que seja levado a julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para que seja reenquadrada no PRODEIC.

A liminar foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...)
o fumus boni iuris resta configurando em observância à imposição do Enunciado n° 544 do STF e quanto ao periculum in mora, em se tratando de matéria tributária, não há maiores digressões a se fazer. No caso do PRODEIC, a perda do benefício fiscal acarreta a diminuição da capacidade competitiva da empresa, prejudicando sua atividade industrial/mercantil por meio da cobrança de alíquotas maiores do ICMS, sem contar a apreensão de cargas e aplicação de penalidades nos postos de fiscalização. Destaco que não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, a presente decisão não obsta o lançamento tributário, bem como em sendo o caso de improcedência da ação, o impetrado poderá efetuar a exação fiscal das transações efetuadas pelo autor e promover a respectiva cobrança do tributo
.

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente, oportunidade em que esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.

No caso dos autos, as alegações do Recorrente, quais sejam - decadência e da ausência de CNAE de indústria - não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração.

Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância.

No tocante a alegação de que houve a concessão ilegal do benefício não se aplicando a Sumula 544 do STJ, este Sodalício em recente decisão proferida no RAI no 1017958-67.2021.8.11.0000 entendeu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – REENQUADRAMENTO – PRODEIC – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
benefício fiscal concedido de forma onerosa, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, por prazo certo, “não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

2. Recurso desprovido.

(Número Único: 1017958-67.2021.8.11.0000 Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Assunto: [ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais] Relator: Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP – JULGADO EM 28/3/2022). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023